Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE EMERGÊNCIA. CUSTEIO DA INTERNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
2. No caso concreto, a ré é revel e os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade de parto cesáreo urgente, por ter sido a beneficiária do plano de saúde diagnosticada com perda de líquido por longas horas e útero impérvio.
3. A recusa indevida do plano de saúde em custear a realização de parto cesariano, em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
4. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.